Tribunal: TJES
Processo: 5002126-36.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002126-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IVO JUNIOR INNOCENTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO
33 DA LEI 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto em sentença condenatória, especialmente quando há a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto na sentença.
2
.
No caso, estando o paciente em regime semiaberto, é certo que a prisão cautelar está adequada ao regime intermediário estabelecido na sentença condenatória, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido.
3
.
Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
Ivo Junior Innocente
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente na Ação Penal nº 0002937-10.2022.8.08.0035,
em razão de condenação
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
05
(cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Aduz o impetrante que o Juízo
a quo
não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso,
sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto
, razão pela qual requer a concessão do direito do paciente recorrer em liberdade, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em seu benefício.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso em apreciação
, posto que advinda sentença condenatória recorrível, verifica-se que a prisão do paciente foi
mantida
com base no disposto no §1º do artigo 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

À vista desse raciocínio, em relação especificamente ao
periculum libertatis
, afere-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante com base na gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, nos moldes consoante permite a jurisprudência de nossos tribunais superiores,
in verbis
:

“
[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Na oportunidade, o magistrado fundamentou a manutenção da prisão do réu amparado nos seguintes termos. Confira-se:

“
[...] Comprovado o periculum libertatis, ante a gravidade concreta do delito, consubstanciada na variedade de entorpecentes apreendidos com os acusados, quais sejam, 84 pedras de crack, 06 papelotes e 05 pinos de cocaína, 03 unidades de ecstasy, além de arma de fogo, munições e 02 carregadores de submetralhadora. Bem como a quantia de R$ 694,00 (seiscentos e noventa e quatro reais) em espécie, demonstrando assim periculosidade e a conduta delitiva dos réus.

Urge salientar, ainda, que em conformidade com a gravidade do delito cometido e a pena a qual restou condenado, encontra a prisão preventiva respaldo não apenas na regra contida no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), mas também nos ditames do art. 313, inciso I, do mesmo códex, por se tratar de crime com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, os fundamentos que tornaram necessária a segregação do denunciado durante a formação da culpa se solidificou em virtude de Sentença Condenatória [acusado IVO condenado a 05 (cinco) anos de reclusão e acusado RYAN condenado a 06 (seis) anos de reclusão, ambos em regime SEMIABERTO, conforme preceitua o art. 33, §2º, “b”, do CPB].

Dessa forma, mantenho as prisões cautelares em decorrência de sentença condenatória recorrível, em desfavor dos denunciados, pelos motivos acima expostos, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal1. [...].”

Dessa forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Prosseguindo, passo à análise do cerne do presente
writ
, consistente na alegação de incompatibilidade da custódia preventiva com a fixação do regime semiaberto em sentença condenatória.

Sobre o tema, embora haja certa controvérsia jurisprudencial, coaduno com o entendimento adotado pelas 5ª e 6º Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto em sentença condenatória
, especialmente quando há a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto na sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que, na hipótese, houve a expedição da guia de recolhimento provisória, o que assegura ao paciente a possibilidade de, mesmo estando segregado cautelarmente, postular os benefícios da execução penal
.” (STJ; AgRg-HC 721.340; Proc. 2022/0029255-3; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/06/2022)

“
Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, bastando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução estabelecido na sentença. Precedentes.
2. No caso, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade com a manutenção da segregação cautelar, mormente por ter sido determinada a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto na sentença, no presente habeas corpus.” (STJ; AgRg-HC 720.794; Proc. 2022/0025631-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022)

Destaco também precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. Descabimento de impetração contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça.
Determinação de cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento adequado ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia
. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF; HC-AgR 208.981; PE; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 05/04/2022; Pág. 27)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada ao regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime imposto. 3.
O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou ao "estabelecimento prisional providenciar para que a segregação cautelar seja realizada nas mesmas condições previstas para o regime inicial de cumprimento da pena corporal estabelecido na sentença", o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 200.726; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 13/08/2021; Pág. 31)

Dito isso,
in casu
,
não vislumbro nenhuma ilegalidade ou incompatibilidade entre a decretação da custódia preventiva e a condenação do paciente ao regime semiaberto
.

Isso porque, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id 4526756 “
Em 27 de fevereiro de 2023, foi expedida a Guia de Execução Criminal Provisória, constando a informação acerca do cumprimento de pena inicial em sistema prisional semiaberto
”.

De igual modo, em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o réu se encontra em regime semiaberto, razão pela qual, estando sua prisão cautelar adequada ao regime
intermediário
fixado na sentença condenatória,
não há ilegalidade a ser reconhecida
.

Assim
,
não se verifica no caso em apreço c
onstrangimento ilegal
na prisão do paciente
, razão pela qual,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 5 de abril de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)